Tribunal: TJDFT
Processo: 0752948-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu o cancelamento de precatório anteriormente expedido e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), com base na constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. O juízo de origem considerou a modificação da jurisprudência do STF sobre o tema e autorizou o pagamento por meio de RPV nos limites da nova legislação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o limite das RPV’s de 10 para 20 salários-mínimos, pode ser aplicada a créditos já inscritos em precatório antes do reconhecimento da constitucionalidade da norma; e (ii) saber se o cancelamento do precatório e a substituição por RPV violam os princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da ordem cronológica de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, ao julgar o RE 1.491.414/DF (Tema 1.326 da Repercussão Geral), afastando a tese de inconstitucionalidade anteriormente adotada pelo Conselho Especial do TJDFT.
4. A jurisprudência do STF também tem afastado a aplicação do Tema 792 da Repercussão Geral nas hipóteses de majoração do limite das RPV’s, por se tratar de norma mais benéfica ao credor e que não prejudica a segurança jurídica.
5. A expedição de RPV, mesmo após anterior emissão de precatório, é admitida quando a alteração legislativa favorece o administrado, sendo desnecessária a modulação dos efeitos ou o ajuizamento de ação rescisória, dada a ausência de prejuízo à Fazenda Pública.
6. A recente decisão do Conselho Especial do TJDFT no processo 0014502-79.2017.8.07.0000 reforça a mudança de entendimento sobre o tema, determinando a aplicação imediata da Lei no 6.618/2020 a casos em curso, com expedição de RPV no novo limite.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que determinou o cancelamento do precatório e a expedição de RPV com base na Lei Distrital no 6.618/2020.
Tese de julgamento: “1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que ampliou o teto para expedição de RPV de 10 para 20 salários-mínimos, é constitucional e se aplica de forma imediata inclusive aos créditos com precatório já expedido, quando mais benéfica ao credor. 2. O cancelamento de precatório e a expedição de RPV, nos limites legais atualizados, não ofendem a segurança jurídica nem exigem ação rescisória.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI, e 100, §§ 3o e 4o; Decreto-Lei no 4.657/1942, art. 6o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, j. 13.03.2024; STF, ARE 1412916 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. 24.06.2024; TJDFT, Acórdão 1955856, Processo 0014502-79.2017.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, j. 10.12.2024.